Tribunal: TJES
Processo: 5015720-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015720-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS LUGON FERREIRA JR

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Concedida a tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, incumbe ao Agravante demonstrar a ausência dos requisitos insculpidos no art. 300, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente, não apresentando razões de direito que infirmem a tese autoral.

2. De igual modo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada pelo Juízo
a quo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015720-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: ANTONIO CARLOS LUGON FERREIRA JR E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares que, nos autos da “ação ordinária”, processo n. 5009500-76.2024.8.08.0030, proposta por ANTONIO CARLOS LUGON FERREIRA JR E OUTRA, deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar aos réus promovam a baixa do gravame na matrícula da sala comercial de n. 405, Bloco I, localizada no terceiro pavimento da TORRE B, sito à Av. Cerejeira, Bairro Movelar, e registrado na matrícula de nº 41.924 no CRGI daquela Comarca, pena de multa diária..

Em suas razões (id 10196976), o Agravante sustenta não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pugnando, ainda pela revogação das astreintes fixadas pelo Juízo
a quo
sob o argumento de que a obrigação de fazer pode ser cumprida mediante expedição de ofício ao órgão competente.

Indeferi, no id 10662208, o pedido de tutela de urgência recursal.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no id 10797713.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015720-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: ANTONIO CARLOS LUGON FERREIRA JR E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares que, nos autos da “ação ordinária”, processo n. 5009500-76.2024.8.08.0030, proposta por ANTONIO CARLOS LUGON FERREIRA JR E OUTRA, deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar aos réus promovam a baixa do gravame na matrícula da sala comercial de n. 405, Bloco I, localizada no terceiro pavimento da TORRE B, sito à Av. Cerejeira, Bairro Movelar, e registrado na matrícula de nº 41.924 no CRGI daquela Comarca, pena de multa diária..

Em suas razões (id 10196976), o Agravante sustenta não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pugnando, ainda pela revogação das astreintes fixadas pelo Juízo
a quo
sob o argumento de que a obrigação de fazer pode ser cumprida mediante expedição de ofício ao órgão competente.

Indeferi, no id 10662208, o pedido de tutela de urgência recursal.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no id 10797713.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, quer me parecer que o recurso em apreço não faz jus ao postulado efeito suspensivo.

Afinal, a concessão de tutela provisória de natureza emergencial pressupõe, como cediço, a existência de risco de dano grave, concreto e atual. Em outras palavras, o perigo iminente, capaz de provocar um sério prejuízo à parte, não pode decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados, não bastando ao deferimento da medida os inconvenientes com a demora processual, consequências do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Na hipótese dos autos, o Agravante deixou de demonstrar prejuízo concreto que pudesse advir da ordem de baixa no gravame no imóvel objeto da ação, tampouco apresentando qualquer razão de direito apta infirmar a tese autoral, é dizer, a inexistência, modificação ou impedimento do direito autoral, (i.e. a probabilidade do direito por si invocado).

Ademais, além de inexistir indício algum de impossibilidade material de cumprimento da decisão judicial pelo Agravante, a medida imposta é de fácil reversão, visto que, em caso de eventual revogação da liminar, será possível a reinserção da restrição no registro do imóvel.

De outro lado, o perigo da demora é mais grave para os Agravados do que para o Agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Ante o exposto, à míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o pleiteado efeito suspensivo.

(...)”

Vê-se, outrossim, que não restou demonstrado, pelo Agravante, a ausência dos requisitos que autorizaram a concessão de tutela de urgência pelo Juízo a quo em favor dos Agravados, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

Por conseguinte, não vislumbro razões para modificar o entendimento outrora monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.